Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. REPAROS EM EDIFÍCIO. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
I - Na ação de obrigação de fazer para reparos em edifício, fundamentada em vícios na construção, a agravante-ré, construtora, é quem detém o conhecimento técnico para elucidar, mediante produção probatória, a matéria controvertida. Mantida a r. decisão que inverteu o ônus da prova, art. 6o, inc. VIII, do CDC.
II - Agravo de instrumento desprovido.